Tribunal: TCU
Processo: 013.972/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Continuar a oferecer alternativas de lazer e esporte na comunidade, tando no entorno de Brasília como na cidade, para todas as faixas etárias e com envolvimento dos familiares, contribuindo na melhoria da qualidade de vida da comunidade (no da TCE no sistema: 1369/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 186/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de José Omar Xavier Diniz e Ciec - Centro de Integração Esporte e Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante patrocínio (Lei de Incentivo ao Esporte) , consoante o projeto desportivo no 0902469-77, intitulado "Esporte e Lazer construindo espaços de Convivência". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 83/85) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 86) , que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts.1o, 4o, 5o e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 169, III, do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.972/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CIEC - Centro de Integração Esporte e Cultura (05.780.545/0001-81) ; José Omar Xavier Diniz (XXX.762.601-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial do Esporte (extinta) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e 1.7.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.